Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735892-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. E. C. AGRAVADO: M. E. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. A. R. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por T. E. C. contra a decisão interlocutória da 1a Vara De Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a redução dos alimentos devidos à agravada para 10% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios (proc. no 0712665-09.2022.8.07.0020 ID no 136814758). 2. Oagravante alega, em suma, que não teria condições de arcar com a verba alimentar no percentual fixado, pois contribui para as despesas da sua atual família, que comprometem grande parte dos seus rendimentos mensais. 3. Afirma que a quantia líquida remanescente da sua remuneração não seria suficiente para prover a própria subsistência e de sua família, o que justificaria o pedido de redução liminar dos alimentos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para reduzir os alimentos fixados para 10% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Na fixação, redução e na majoração dos alimentos são consideradas as despesas mensais dos alimentandos e a efetiva possibilidade contributiva do alimentante. Na análise desses pressupostos, o Juiz deve levar em consideração a garantia de uma condição social familiar homogênea, de forma a suprir as necessidades daqueles que necessitam dos alimentos, em consonância com as possibilidades contributivas de que os prestará. 9. As despesas de quem receberá os alimentos podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Vestuário, saúde, educação e lazer são apenas alguns exemplos de outros gastos mensais e também esporádicos que serão atendidos para que o beneficiário sobreviva dignamente. 10. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes nos autos. 11. O agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar circunstância nova capaz de justificar a redução, em juízo de cognição sumária, dos alimentos que presta à agravada, tampouco que o valor atual esteja comprometendo a sua subsistência ou de sua família. 12. Os elementos fáticos e documentais produzidos até o presente momento indicam que não se mostra razoável alterar a base de cálculo dos alimentos fixados até que haja a devida instrução processual, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1241442, 07243992220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Após, ao Ministério Público. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO